Tribunal: TCU
Processo: 019.696/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento autuado em cumprimento de determinação contida no Acórdão 4457/2015-TCU-1aCâmara (alterado pelo Acórdão 5062/2016  TCU  1a C), prolatado no processo TC-019.112/2014-9, que trata de prestação de contas da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (SNTMU), referente ao exercício 2013.

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o monitoramento das recomendações constantes dos itens 1.7.1.2.1, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 5062/2016-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao TC Processo 019.112/2014-9 . 1. Processo TC- Processo 019.696/2015-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério das Cidades; Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.